Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME EM APELAÇÃO. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES E PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.300 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.Reexame de recurso de apelação, determinado nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, em ação indenizatória na qual a parte autora pleiteia a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na diferença de valores supostamente devidos na atualização da conta individualizada do PASEP, sob alegação de saques e pagamentos indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito realizados por meio de Folha de Pagamento e crédito em conta corrente na conta PASEP; (ii) estabelecer a quem compete o ônus de comprovar a quitação nos saques realizados diretamente em caixa nas agências do Banco do Brasil, à luz da tese firmada no Tema 1.300 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do REsp no 2.162.222/PE, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.300), fixa precedente qualificado e de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015.
4. Os pagamentos realizados por meio de crédito em conta e por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) configuram hipóteses em que o ônus de comprovar o não recebimento incumbe ao participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A parte autora não se desincumbe desse ônus probatório ao deixar de juntar contracheques ou fichas financeiras aptas a demonstrar a ausência de recebimento dos valores indicados nos extratos do PASEP.
6. Os saques realizados diretamente em caixa nas agências do Banco do Brasil caracterizam pagamento efetuado pelo próprio banco, incumbindo-lhe a prova da quitação, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, mediante apresentação de recibo, nos termos do art. 320 do Código Civil.
7. A ausência de comprovação, pelo Banco do Brasil, da quitação dos saques realizados em caixa impõe o reconhecimento do inadimplemento e a procedência parcial do pedido indenizatório quanto a essas operações específicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Nos pagamentos do PASEP realizados por crédito em conta ou por Folha de Pagamento, compete ao participante comprovar o não recebimento dos valores, como fato constitutivo de seu direito.
2. Nos saques do PASEP realizados diretamente em caixa nas agências do Banco do Brasil, incumbe à instituição financeira comprovar a quitação, como fato extintivo do direito do autor.
3. A ausência de prova da quitação dos saques em caixa autoriza a condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos valores correspondentes, com correção monetária e juros moratórios.